Tribunal: TJSP
Processo: 1035799-28.2016.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Faixas de renda do PMCMV. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1035799-28.2016.8.26.0002/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CAAYEMBE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados ANDRE FERREIRA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA FREITAS DA SILVA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1035799-28.2016.8.26.0002/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1035799-28.2016.8.26.0002/50002
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CAAYEMBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: ANDRE FERREIRA DIAS E LUCIANA FREITAS DA
SILVA DIAS
VOTO No 37.921
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das
faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES.
Presunção em caso de atraso. Fixação com base em
valor locatício de imóvel semelhante. Termo
final. Disponibilização da posse direta do bem
(tema 996, item 2). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Faixas
de
renda
do
PMCMV.
Ausência
de
questionamento no recurso especial. Inviabilidade
de apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por CAAYEMBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão
que,
em
ação
declaratória
cumulada
com
indenizatória, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.729.593/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a inaplicabilidade do
tema 996 porque o contrato não estaria enquadrado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1035799-28.2016.8.26.0002/50002 - Voto no
3
faixas indicadas no recurso repetitivo e porque a
culpa pelo atraso na entrega do imóvel deve ser
imputada aos agravados, que teriam deixado de adimplir
ao contrato. Pontua que a decisão monocrática ao
denegar
seguimento
ao
recurso
especial,
teria
ingressado no mérito da tese recursal, de competência
exclusiva do E. Superior Tribunal de Justiça.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1035799-28.2016.8.26.0002/50002 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.729.593/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos compromissos de compra e venda de imóvel na
planta firmados através do Programa Minha Casa, Minha
Vida, os seguintes parâmetros deverão ser observados
para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3:
“1.2. No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal, com base
no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma.”. Confira-se a fls.
603/607.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 502/519) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela presunção da
ocorrência de lucros cessantes, em razão do atraso na
entrega do imóvel.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Findo
o prazo de tolerância previsto em contrato, torna-se
legítima a expectativa do consumidor de receber seu
imóvel, motivo pelo qual a ré deve indenizá-lo pelos
danos materiais enfrentados, sendo irrelevante a
destinação que se daria ao bem, tampouco a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1035799-28.2016.8.26.0002/50002 - Voto no
5
concreta de efetivo prejuízo material, pois é entendimento consolidado na Jurisprudência que
'descumprido [pela promitente vendedora] o prazo para
entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda, é cabível a condenação por lucros cessantes.
Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-
comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do
dever de indenizar, fazer prova de que a mora
contratual não lhe é imputável' (AgRg no REsp
1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012; AgRg no
Ag 1036023/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010;
AgRg no Ag 692.543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ
27/08/2007, p. 223)” (fls. 508/509).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pontuo, ainda, que as razões do recurso
atinentes à alegada ausência de responsabilidade da
agravante pela demora na entrega do imóvel buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1035799-28.2016.8.26.0002/50002 - Voto no
6
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De
resto,
a
alegação
de
não
enquadramento nas faixas do Programa Minha Casa Minha
Vida indicadas no recurso repetitivo não foi arguida
no recurso especial, de modo que coberta pela
preclusão e, em consequência, não é cognoscível neste
agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO